Tribunal: TJMT
Processo: 1012166-35.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012166-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso, Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade, Edital]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), APOLUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.915.163/0001-41 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), JUÍZO DA 3ª ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE

– OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL - DECISÃO QUE INDEFERE A TUTELA CAUTELAR PARA SUSPENDER OS PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO, OS EFEITOS DA RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL E AS PENALIDADES APLICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ILICITUDE
NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA RESCISÃO UNILATERAL E APLICAÇÃO DE MULTA
– NÃO EVIDENCIADA –
IRREGULARIDADE REALIZAÇÃO DE NOVO CERTAME PARA CONCLUSÃO DA OBRA INACABADA
– PLAUSIBILIDADE NÃO VISUALIZADA –
REQUISITO PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR NÃO OBSERVADO
–
DECISÃO MANTIDA
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento do
pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente

se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 305 e 303 do Código de Processo Civil.

Diante dos indícios de que a contratada não cumpriu integralmente as obrigações contratuais, bem como das evidências de que não houve ilicitude no procedimento administrativo que culminou na rescisão unilateral e aplicação de multa, não se evidencia a presença do requisito da probabilidade do direito.

Não evidenciada qualquer ilicitude no procedimento administrativo que culminou na rescisão unilateral, não se vislumbra irregularidade na realização de novo certame para conclusão da obra inacabada.

Ausentes os requisitos necessários para o deferimento do
pedido cautelar antecedente
, a manutenção da decisão que indeferiu a medida emergencial é medida imperativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por APOLUS ENGENHARIA LTDA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente nº 1017976-82.2021.8.11.0002, movida em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, que indeferiu o pedido de concessão da tutela cautelar antecedente, consubstanciada no pedido de suspensão dos procedimentos licitatórios, Tomada de Preços nº 09/2021 e nº 10/2021, bem como do ato de rescisão unilateral dos contratos nº 037/2018 e 038/2018 e da sanção pecuniária imposta.

Aduz que, sagrou-se vencedora em processo de concorrência pública, cujo objeto consistia na construção de duas creches, no Município de Várzea Grande.

Sustenta que, firmou contrato com o ente federativo, pactuando-se o prazo de trezentos dias para finalização das obras, bem como a contraprestação na ordem de aproximadamente três milhões e novecentos mil reais.

Argumenta que, no final do ano de 2018, o Agravado deixou de honrar as obrigações financeiras, de modo que a Agravante enviou notificação extrajudicial, solicitando a regularização da situação, não obtendo resposta.

Assevera que, após decorridos mais noventa dias, enviou outra notificação extrajudicial, solicitando a regularização da situação financeira, sob pena de suspensão dos serviços.

Assegura que, em meados de 2019, o Agravado regularizou a situação dos pagamentos, mas as medições realizadas nunca eram corretas, dando ensejo à emissão de notas fiscais com valores a menor, e ainda, que a Administração passou a exigir a prestação de serviços, previamente à solicitação de valores, o que acabou gerando atrasos.

Argui que, em razão da pandemia causada pelo Covid-19, os custos dos insumos sofreram elevação, razão pela qual, requereu o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato.

Esclarece que, os requerimentos não foram deferidos e devidamente apreciados, sendo surpreendido com o ato de rescisão unilateral do contrato e aplicação de multa, sendo lançado em seguida, novos procedimentos licitatórios para conclusão das obras.

Verbera que, os procedimentos licitatórios lançados para a conclusão das obras compreendem valor aproximado à execução total da construção, elemento que, sob seu ponto de vista, corrobora a tese de que o contrato comportava reajuste de valores.

Defende que, o prazo para a conclusão das obras foi prorrogado por duas oportunidades, por meio de aditivos contratuais.

Pontua que, as obras tiveram de ser paralisadas por motivo de força maior e caso fortuito, em razão da pandemia causada pela Covid-19.

Diz que, ocorrendo impedimento ou paralisação do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo.

Afirma que foram preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da medida cautelar pleiteada na inicial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão objurgada, no sentido de deferir a medida cautelar pleiteada nos autos originários, de modo a
suspender os processos licitatórios em andamento (Tomada de Preços nº 09/2021 e nº 10/2021
), os efeitos da rescisão contratual unilateral (contratos nº 037/2018 e 038/2018) e as penalidades aplicadas pela administração pública.

A tutela antecipada recursal foi indeferida.

A parte Agravada em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, a Agravante sagrou-se vencedora em dois procedimentos licitatórios, cujos objetos consistiam na prestação de serviços para a construção de duas creches, no Município de Várzea Grande, sendo firmado os
contratos nº 037/2018 e 038/2018.

Narra a recorrente que, não obstante a apresentação de pedido de dilação de prazo para conclusão da obra e reajuste do valor do contrato, fora surpreendida com a comunicação de rescisão unilateral do contrato, aplicação de multa sobre o serviço não realizado e o lançamento de novo edital para a execução do saldo remanescente do contrato.

Requereu a
concessão da tutela cautelar antecedente, consubstanciada no pedido de suspensão dos procedimentos licitatórios, Tomada de Preços nº 09/2021 e nº 10/2021, bem como do ato de rescisão unilateral dos contratos nº 037/2018 e 038/2018 e da sanção pecuniária imposta.

O magistrado
a quo
ao receber a inicial indeferiu o pedido de concessão da tutela cautelar antecedente, motivando a interposição do vertente recurso.

Com efeito, o presente recurso se restringe à análise da presença dos requisitos necessários para a concessão de tutela antecipada requerida em caráter antecedente
,
conforme preveem os artigos 305 e 303 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o aput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303”

“Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido tutela antecipada em caráter antecedente não merece acolhimento, em face da ausência de demonstração pela parte autora/agravante da plausibilidade do direito invocado. Vejamos.

Consoante previsto nos artigos 78 e 79, da Lei nº 8.666/93, constitui motivo para rescisão do contrato, por ato unilateral da Administração, o não cumprimento de cláusulas contratuais ou prazos. Este, em princípio, é o caso dos autos.

Vejamos a legislação:

“Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

[...]

Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior; [...]”.

Conforme se extrai da decisão administrativa, em 01/03/2018 foi expedida ordem de início dos serviços e mesmo após pactuados por meio de dois termos aditivos, a extensão do prazo de vigência, expirado em 19/02/2021, a Agravante executou apenas 64,8% e 57,44%, respectivamente, dos contratos referentes às creches a serem edificadas no bairro Vila Arthur e Nova Ipe, no Município de Várzea Grande.

Observa-se, também, que a Comissão Processante instaurou procedimento administrativo prévio, mediante expedição de notificação à empresa, cientificando a parte acerca da possibilidade de aplicação de penalidades.

No entanto, embora tenha sido o contraditório e a ampla defesa, a Recorrente deixou transcorrer
in albis
o prazo para se manifestar.

Oportuno esclarecer que, por meio de dois termos aditivos, foram reajustados os valores concernentes ao contrato, de modo a afastar, em sede de cognição sumária, a afirmação de necessidade de reajuste para equilíbrio econômico financeiro do contrato, à mingua da existência de outros elementos corroborando a alegação de aumento dos insumos.

Registre-se que, pelas provas é possível verificar, também, que a Administração enviou dezoito notificações extrajudiciais à Recorrente, solicitando à esta, maior diligência para a conclusão das obras.

Outrossim, no que tange à suposta necessidade de realização de medição para o início das obras por meio de novo procedimento licitatório, é certo que, a parte não trouxe sequer início de prova, a evidenciar o desacerto do percentual de saldo remanescente das obras, apontado pela Administração, em novo edital.

Com efeito, diante da expressa previsão legal e no contrato, acerca da possibilidade de rescisão unilateral, mormente pelo fato de que a Agravante não colaciona acervo probatório suficiente a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, não vislumbro, por ora, fundamento que sejam aptos à sobrestar o ato de rescisão do contrato e a aplicação de sanção pecuniária pelo seu descumprimento.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE [...]
O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. [...]”.
(N.U 1001355-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – NOTIFICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – RESCISÃO UNILATERAL CABÍVEL – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Não há ilegalidade a ser combatida para acarretar a suspensão da rescisão unilateral do contrato administrativo firmado entre as partes, tendo em vista que foram enviadas diversas notificações, e a Agravante permaneceu inerte em corrigi-las, bem como não houve o cumprimento do prazo de conclusão da obra, com o qual a Agravante havia se comprometido expressamente”
.
(TJMT - N.U 1027152-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO - CABIMENTO - ART. 78 DA LEI Nº 8.666/93 - RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - A rescisão unilateral dos contratos administrativos consubstancia uma prerrogativa da Administração Pública quando constatada alguma das hipóteses preconizadas no art. 78 da Lei nº 8.666/93, devendo, para tanto, haver a devida motivação e ser assegurados o contraditório e a ampla defesa. 2 -
Não tendo a contratada comprovado o cumprimento integral das suas obrigações contratuais, bem como qualquer irregularidade na rescisão efetuada pelo ente municipal, constitui motivo suficiente para rescisão do contrato, nos termos do art. 78 da Lei nº 8.666/93”
.
(N.U 1003901-40.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

De igual modo, não evidenciada qualquer ilicitude no procedimento administrativo que culminou na rescisão unilateral, não se vislumbra, por ora, irregularidade na realização de novo certame para conclusão da obra inacabada.

Posto isso, não de monstra a presença do requisito da probabilidade do direito, se mostra escorreita a decisão que indeferiu a
tutela cautelar antecedente pleiteada na exordial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023